Tribunal: TJDFT
Processo: 0700009-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Lei Maria da Penha. Lesão corporal e ameaça. Reiteração na prática de atos de violência doméstica. Gravidade in concreto da conduta. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Alegação defensiva de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem denegada.